Tribunal: STF
Processo: HC 206047
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-03
Data de publicação: 2021-09-03

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de medida liminar, impetrado por Kelver Ueslei Pereira da Silva, em favor de Jean Henrique Batista Costa, contra decisão monocrática pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 688.476/SP.
    Colho da decisão impugnada:
    “Cuida-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de JEAN HENRIQUE BATISTA COSTA em que se aponta como autoridade coatora o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO. 
    Consta dos autos a prisão em flagrante do paciente em 17/03/2021, posteriormente convertida em preventiva, em razão de suposta prática do delito previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06. Aduz o impetrante a ocorrência de constrangimento ilegal decorrente da decisão monocrática que indeferiu pedido liminar formulado em habeas corpus impetrado perante o tribunal local, visando a soltura do paciente. Sustenta, em suma, a insuficiência de fundamentação do decreto prisional, a ausência dos requisitos autorizadores da prisão cautelar e a desproporcionalidade da medida extrema. 
    Ressalta a existência de circunstâncias pessoais favoráveis ao paciente, que possui um filho menor de 12 anos e portador de necessidades especiais. 
    Por fim, defende a possibilidade de aplicação das medidas cautelares menos gravosas. Requer a concessão da ordem, liminarmente, para que o paciente seja colocado em liberdade. Subsidiariamente, requer a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão. 
    É, no essencial, o relatório. Decido” (eDOC 4, p. 1)
    No STJ, o habeas corpus foi indeferido liminarmente. Não há registro de interposição agravo regimental e em consulta ao sítio do STJ, vê-se que transitou em julgado em 01.09.2021.
    Neste writ, o impetrante insiste nos pedidos formulados naquele Tribunal. 
    É o relatório.
    Decido.
    Trata-se de writ contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça que indeferiu liminarmente o habeas corpus contra decisão monocrática do Tribunal de Justiça de São Paulo, que não analisou o mérito do HC lá impetrado.
    Segundo jurisprudência consolidada deste Tribunal, não tendo sido a questão objeto de exame definitivo pelo Superior Tribunal de Justiça e ausente prévia manifestação colegiada das instâncias inferiores, a apreciação do pedido da defesa implica dupla supressão de instância, o que não é admitido. Nesse sentido: HC 190.012 AgR, rel. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 5.10.2020; HC 190.258 AgR, rel. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 16.10.2020.
    Evidentemente, em obediência ao princípio da proteção judicial efetiva (CF, art. 5º, XXXV), a aplicação desse entendimento jurisprudencial pode ser afastada no caso de configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder, o que, todavia, é o caso dos autos. Para tanto, são relevantes os fundamentos do decreto prisional:
    “Em síntese, informações davam conta de que individuo conhecido como Jean estaria promovendo o tráfico de drogas nas imediações do Parque do Atleta, motivo pelo qual a D. Autoridade Policial representou a este Juízo pela busca domiciliar, a qual foi deferida nos autos 1501008-35.2021.8.26.0637 (fls. 22/23). 
    Em cumprimento à diligência, na residência localizada à Rua Manoel da Cruz Coelho, n°. 23, Jardim Aritana, foi localizado no interior da geladeira quatro tijolos e um tablete de maconha (peso líquido de 3,965 quilogramas - fls. 33/35). No guarda-roupas, vários apetrechos próprios para o embalo dos entorpecentes. 
    […]
    A versão dos policiais civis deve, ao menos por ora, nesta fase de cognição sumaríssima, subsistir. E de acordo com eles, tinham a informação de que o autuado perpetrava o tráfico de entorpecentes em um parque próximo a sua residência, o que motivou a representação pela busca domiciliar. A despeito da primariedade do autuado (fls. 42/44), os elementos de convicção produzidos até o presente momento demonstram comprovada a materialidade e indícios suficientes de autoria da traficância, mormente se considerarmos a grande quantidade de entorpecentes, bem como os objetos encontrados na residência - plástico filme, saquinhos plásticos – comumente utilizados no fracionamento e embalo dos entorpecentes, o que resultaria na confecção de milhares de porções individuais, a atingir número indeterminado de usuários. Deste modo, é evidente a necessidade da prisão para a garantia da ordem pública, a qual restará ameaçada se ele, envolto nesta grave acusação, permanecer em liberdade. 
    A tudo isso se soma a grave crise mundial e nacional pelo COVID19. De fato, as recomendações e orientações para limitação do encarceramento e cuidados especiais para se evitar a disseminação da doença no sistema penitenciário como exaustivamente exposto pela Defesa - devem observar, evidentemente, a distinção entre a situação daqueles que já se acham encarcerados e daqueles que, em liberdade, mesmo cientes do estado de exceção em que vivemos, bem como das regras de isolamento social e de quarentena vigentes no Estado de São Paulo, insistem em praticar novos delitos, incentivando e potencializando ainda mais a desordem social, já quase iminente no seio da sociedade. Não faz sentido que todos os membros da sociedade permaneçam enclausurados em suas residências, atendendo os apelos das autoridades constituídas de nosso país, visando conter a propagação do vírus e, em sentido diametralmente oposto, aproveitando-se dessa anormalidade de coisas, pessoas que ostentam histórico criminal relevante, afeitas à desordem e violação da ordem pública, se aproveitem dessa situação para praticar novos delitos. Pensamento oposto ensejaria em verdadeiro salvo conduto aos deliquentes para praticarem os mais variados crimes, na certeza de que o encarceramento deles seria medida impossível. A considerar a atual ordem de coisas, o medo e a insegurança, que já se vê instalado na sociedade ordeira nestes dias, poderia transbordar, ganhar formas diferentes, com consequências das mais imprevisíveis, com sério risco de ruptura da ordem vigente, pelo qual cabe também ao Poder Judiciário zelar.
    Ademais, em caso de eventual condenação, porque ausente, nesse momento, qualquer indício de que o autuado se dedique ao exercício de atividade lícita, tudo sugere que deva iniciar o cumprimento da pena privativa de liberdade em regime fechado, mostrando-se inadequada a fixação de medidas cautelares alternativas à prisão. 
    Assim, não há qualquer excepcionalidade a justificar o afastamento da regra do artigo 44 da Lei nº 11.343/06, visto que a análise específica do caso, pautado em elementos concretos e não abstratos, indicam que a permanência do autuado em liberdade constitui forte fator de abalo à ordem pública, visto que, imerso no mundo das drogas, sem atividade lícita, encontraria facilmente condições propícias para prosseguir na mercancia ilícita, no que absolutamente incompatível a fixação de medidas cautelares alternativas à prisão em favor do autuado. (eDOC 2, p. 67-69)
    Da leitura dos autos, observo que a prisão foi decretada pela mera traficância, já que não se apontou nenhuma especificidade ou periculosidade do agravante, tampouco seu envolvimento com organização criminosa, inobstante a quantidade da droga.
    O paciente é primário, não possui nenhuma anotação criminal e a prisão preventiva, no caso concreto, é mera antecipação de suposta pena. É um decreto prisional, portanto, que se aplica a qualquer pessoa surpreendida na posse de qualquer entorpecente, razão por que o reputo inválido.
    Nesse sentido:
    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Recurso da PGR. 3. Prisão preventiva decretada única e exclusivamente com base na quantidade da droga. Agravado primário. Ausente indício de pertencimento à organização criminosa. Impossibilidade. 4. Agravo improvido.” (AgR no HC 183.320, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 3.6.2020)
    Em face do decidido pela Segunda Turma, em 10.10.2017 e 18.12.2017, ao apreciar os HCs 143.247/RJ, 146.666/RJ e 147.192/RJ e 156.730/DJ (DJe 7.2.2018, 10.4.2018, 23.2.2018 e 29.6.2018, respectivamente), em que se entendeu pela concessão da ordem para substituir as prisões preventivas por medidas cautelares diversas da prisão, também verifico, no caso, a ocorrência de constrangimento ilegal suficiente para conceder o presente writ, na forma do artigo 319 do CPP.
    Ante o exposto, concedo a ordem a fim de revogar a prisão decretada em desfavor do recorrente, se por outro motivo não estiver preso. Em substituição, determino a imposição das seguintes medidas cautelares diversas da prisão, na forma do art. 319 do CPP:
    a) comparecimento periódico em juízo, no prazo e nas condições fixadas pelo juiz de origem, para informar e justificar atividades (inciso I);
    b) recolhimento domiciliar noturno, das 21h às 7h; e
    c) proibição de se ausentar da cidade onde possui domicílio sem autorização do Juízo de primeiro grau; e
    e) monitoração eletrônica, se houver dispositivo disponível na comarca.
    Comunique-se com urgência.
    Publique-se. 
    Intime-se.
    Brasília, 3 de setembro de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente